Tribunal: TJPA
Processo: 0009565-64.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009565-64.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIA DA CONCEICAO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009565-64.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ANTONIA DA CONCEIÇÃO CABRAL

ADVOGADO(A): FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108112

ADVOGADO(A): CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA – OAB/MA 11152

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 18858193

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG A/S, em desfavor do ANTONIA DA CONCEIÇÃO CABRAL, em razão do ACÓRDÃO ID 18858193, assim constituído:

APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, EXIBINDO DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA-CORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante, aduz que o acórdão embargado foi omisso em relação ao pedido de compensação dos créditos em razão das partes serem devedores recíprocos.

Sem Contrarrazões conforme certidão de ID 19531637

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do Acórdão:

“A recorrente somente efetua a juntada do pacto de empréstimo consignado e demais documentos pertinentes na via recursal. Todavia, de acordo com a previsão do art.435 do CPC, só é possível a juntada a qualquer tempo, de documentos novos, hipótese que não se enquadra ao caso em comento, por esta razão deixo de apreciar a prova juntada, em decorrência do encerramento da instrução processual, até mesmo porque a documentação estava em poder do Banco recorrente, inexistindo motivo justo que o tenha impedido de acostar antes da prolação da sentença.

...

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado quando da instrução processual.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate antes da prolação da sentença, não há o que modificar quanto à declaração de inexistência da relação, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.”

Além disso, verifico que o embargante, em suas razões, alega que o pedido de compensação dos créditos consta em sua contestação e cita um trecho do suposto documento. Entretanto, constato, através da Certidão ID 14275961, que o requerido/embargante não apresentou contestação. Logo, a citação do trecho desta peça pelo embargante é inválida por citar trecho de documento alheio aos autos.

Constato, também, que o pedido de compensação de crédito feito nos Embargos de Declaração foi trazido também na Apelação e que já foi enfrentado através do julgamento do referido recurso, conforme o Acórdão 18858193.

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, em nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024